Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725155-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO PEREIRA DE CRISTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Paulo Pereira de Cristo em face de decisão proferida por esta relatoria, que, em sede de liminar, negou conhecimento ao recurso com base no princípio da dialeticidade (Id 48487634). Afirma o embargante que a r. decisão contém erro material ao alegar que o Agravo de Instrumento não confronta diretamente o conteúdo da decisão a qual desejava vergastar. Assim, alega que o agravante apenas postulou pela aplicação da Taxa SELIC para preencher a lacuna jurídica formada ao adotar a ausência da aplicação da taxa TR. Ademais, aduz que houve omissão quanto à explicitação das razões que levaram ao não conhecimento do recurso. Requer, assim, o provimento dos presentes embargos de declaração para que haja correção do erro material e para, posteriormente, decidir acerca: a) da aplicação da taxa TR. B) de qual taxa deve ser adotada, c) da aplicação da Taxa Selic ou da IPCA-E, com os respectivos fundamentos. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, cuidando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão desta relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Sustenta a embargante que o decisum impugnado padece de erro material e omissão, vez que teria deixado de esclarecer de maneira satisfatória as razões de não conhecimento do recurso. Sem razão. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido por órgão colegiado, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. In casu, não há qualquer vício a ser sanado, porque foram analisadas todas as questões devolvidas a exame. Na espécie, não há óbice quanto à possibilidade de aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos a partir de 9/12/2021, nos termos da EC no 113/2021: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Entretanto, não se pode desconhecer que o recurso apresentado pelo ora embargante não ataca os argumentos formulados pela decisão impugnada, visto que não demonstra as razões necessárias para determinar a incidência da taxa TR, principal objeto de discussão do decisium. Não obstante, extrai-se do recurso que a insurgência do embargante se volta contra a própria fundamentação adotada no julgado. É dizer: a omissão apontada não se respalda na ausência de demonstração das razões postas no decisium, mas sim na inconformidade do embargante quanto ao que restou decidido pelo e o entendimento defendido por este. Nesse viés, cumpre ressaltar que não é dado ao mesmo órgão julgador fazer a revisão dos seus julgados, rediscutindo as questões debatidas na decisão. Eventual insurgência quanto à tese adotada deve ser discutida no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal fim. Nesse sentido, trago julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De toda a argumentação deduzida pela parte embargante, apenas se verifica irresignação com o disposto no aresto que negou provimento ao agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, não sendo o caso de opor embargos de declaração. 3. Sobre a omissão e obscuridade apontadas, foram claramente abordadas e explicadas na ementa do acórdão embargado e exauridas no voto do Relator. 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador. 5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar omissão e obscuridade inexistentes é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019) – grifo nosso Perante os argumentos expostos, nota-se que o presente recurso não se enquadra nos requisitos do artigo 1.022 c/c 489, § 1o do Código de Processo Civil, pois não se verifica, no caso em questão, a presença de omissão ou erro material. Com as considerações postas, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator